Tribunal: TJDFT
Processo: 0012949-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012949-80.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA FEITOSA BRAGA GROLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24600155, VERA FEITOSA BRAGA GROLI requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11362650, em razão do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do exequente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos da substituída, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação à retromencionada suplicante em decisão constante do ID 11362650 - Pág. 48; e, c) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor da exequente, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11362650 – Pág. 48. Devidamente intimado sobre os pedidos do exequente, o DF não se manifestou (ID: 26504953). A decisão de ID: 23471411 negou seguimento ao recurso extraordinário de ID: 11362678. Por sua vez, a decisão de ID: 2370106 não conheceu do agravo interno interposto pelo DF. O v. acórdão de ID: 21185732 afastou a aplicação ao caso da Lei local n. 3.624/2005. A cópia do acordo firmado entre as partes foi anexada no ID: 11362650. No ID: 113626650, o processo foi declarado saneado quanto à exequente e majorados os honorários contratuais para o patamar de 20%. Os EE 0010385-94.2007.8.07.0000 constam como encerrados em 13/3/2017. Pois bem. De início, determino o prosseguimento do feito. Outrossim, preclusa a decisão de ID: 23471411, inexistindo outros recursos pendentes de apreciação quanto à exequente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 11362650, p.p. 440-443, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 113626650, além dos honorários da execução arbitrados em 5% (ID: 11362596). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador